Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712269-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CR DISRTIBUIDORA DE SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA, ULISSES MESQUITA DE MOURA DECISÃO 1. O credor agrava (id 45298817) da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 45298824) que determinou o desbloqueio/restituição do montante de R$ 2.101,27, pertencente ao devedor Carlos Rodrigues de Almeida, pois comprovado ser proveniente de aposentadoria paga pelo INSS (CPC 833, IV). Afirma, em suma, que a impenhorabilidade não foi provada, porque juntadas declarações de IRPF antigas - 2011, 2012 e 2013 -, bem assim porque não demonstrada a condição de aposentado. Assinala que a jurisprudência permite a penhora de parte da verba salarial objetivando a satisfação do débito exequendo, desde que assegurado o mínimo existencial ao devedor. Pede a antecipação da tutela recursal, para que o montante permaneça bloqueado até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Não constato o fumus boni juris, visto que o extrato bancário id 150354791, autos principais, comprova, em princípio, que a quantia bloqueada – a ser restituída – é proveniente de aposentadoria. o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções legais. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis.” Ademais, o débito exequendo – dívida decorrente de fatura de cartão de crédito (id 45298817, pág. 4) – não se amolda às exceções previstas no CPC 833, §2o. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 05/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator